Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Intimados, a autora, ora apelante, requereu a desistência do recurso o requerido juntou petição, ID. 17749270. Dessa forma, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante à pág. 1 do 17615307 dos presentes autos. Custas pela parte Requerente, conforme estabelecido na r. sentença de ID. 12915950, observada a gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator